Tribunal: STF
Processo: Rcl 81518
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gervásio Rodrigues de Oliveira contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, proferido nos autos do Processo nº 0801230-83.2022.8.18.0135, mediante o qual se teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG) e no RE 655.283/DF (Tema 606 RG).



    A parte reclamante narra que



    “[f]oi admitido em 1983, antes da CF/88, em vínculo celetista. Aposentou-se pelo RGPS em 04/07/2019 e continuou laborando. Em 2022, foi exonerado com base no art. 43, V, da Lei Municipal nº 261/2014.



    A sentença de 1º grau reconheceu o direito à reintegração, em consonância com o Tema 606 do STF. Todavia, o TJPI, em sede de apelação, aplicou equivocadamente o Tema 1.150, próprio para servidores efetivos, não para o caso de empregado público celetista. ” (e-doc. 1, p. 2)



    Alega, sob essa perspectiva, que “a decisão reclamada afrontou diretamente a tese fixada pelo STF no Tema 606, que assegura a manutenção do vínculo do empregado público celetista aposentado pelo RGPS antes da EC 103/19” (e-doc. 1, p. 2), uma vez que



    “[o] reclamante, nas condições previstas, não poderia ser exonerado, uma vez que a regra de vacância do cargo por aposentadoria, prevista no Estatuto do Servidor, não tem aplicabilidade sobre ele que, embora detenha estabilidade por força constitucional, não detém efetividade, típica de servidor admitido após aprovação em concurso público. A Suprema Corte já decidiu que a essa categoria de servidor não podem ser aplicadas as regras do regime estatutário (aplicáveis somente a quem tem efetividade), que prevê a aposentadoria como motivo para vacância do cargo, uma vez que a sua natureza jurídica é distinta do servidor concursado”. (e-doc. 1, p. 2)



    Requer



    “a) O conhecimento e provimento da presente reclamação para cassação do acórdão reclamado e restabelecimento da sentença de 1º grau; 



    b) A concessão de medida liminar, em caráter de urgência, para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final desta reclamação;”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Compulsados os autos de nº 0801230-83.2022.8.18.0135, pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, verifica-se que o último andamento processual refere-se ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em sede de apelação.



    Assim, não havendo sequer a interposição de recurso extraordinário, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente